Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Competência. Assédio sexual. Importunação sexual. Contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo.
1 - No crime de assédio sexual (art. 216-A do CP) exige-se, além da presença de relação hierárquica ou de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, que o agente se valha da condição de superioridade hierárquica para constranger a vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.
2 – O crime do art. 215-A do CP pressupõe a prática de ato libidinoso contra a vítima importunação séria e grave contra a liberdade sexual da vítima, com o objetivo de satisfazer desejo sexual.
3 – Gracejar, elogiar, se aproximar e encostar no corpo da vítima, sem evidências de intenção lasciva, não caracterizam ato libidinoso, que consiste em importunação séria e grave, com objetivo de satisfazer a lascívia, contra a liberdade sexual da vítima, hipótese em que eventual ação penal não é da competência da vara criminal.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília - DF.